Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700147-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA, GERDA LORENA PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PRIME CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos do cumprimento de sentença 0707742-13.2017.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora e converteu em penhora a integralidade dos valores bloqueados na conta da agravante. Irresignada, alega a agravante que o bloqueio dos valores recaiu sobre verbas destinadas ao pagamento de adiantamento da folha de funcionários da empresa agravante. Pontua que o referido adiantamento está previsto na Convenção Coletiva da Categoria, determinando-se que a empresa efetue ao trabalhador o adiantamento de 40% do salário-base mensal. Assevera que de acordo com o entendimento jurisprudência, não se permite a realização de atos constritivos que impossibilitem a manutenção da atividade empresarial, especialmente quando a referida quantia se destina ao pagamento dos salários dos empregados da empresa. Argumenta que a parte agravada não impugnou a folha de pagamentos anexadas ao processo de origem, restando incontroverso a legitimidade do referido documento, confirmando-se as alegações da agravante. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido que a penhora recaiu sobre verbas alimentares. Preparo recolhido (ID. 13491425, fls. 01/02). É o relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Diante desta circunstância, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Não obstante isso, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, visto que os elementos constantes nos autos não demonstram, de plano, a alegação da agravante no sentido de que a verba penhorada se destinaria ao pagamento de salário dos empregados da empresa ou mesmo se o seu equilíbrio-financeiro seria afetado. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Não merece qualquer reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Ausente elemento nos autos que comprove que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de seus funcionários, não tem lugar a sua desconstituição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1099201, 07018920420188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, como bem apontado pelo magistrado de origem, tem-se que a Convenção Coletiva colacionada aos autos somente possui força de incidência para sua aplicação ao Estado de Mato de Grosso, ademais, não restou comprovado nos autos a efetiva prestação de serviços naquele Estado ou mesmo a existência de outras filiais. No que tange ao perigo da demora, pela situação retratada, entendo que este é inverso, uma vez que, em caso de suspensão da penhora, dificilmente a parte agravada (credora) obterá seu crédito perante a parte agravante (devedor). Em sendo assim, não vislumbro fundamentos para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de suspender o trâmite do feito de origem, tal como vindicado no presente agravo. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator